Tribunal: STM
Processo: 7000911-65.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000911-65.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOACIR DA PAZ DA PAZ
ADVOGADOS: STEVAN LOPES VIEIRA (OAB: RS123088), SIRLEY ABERO SOARES
NOBLE (OAB: RS31496) E MARCELO LOPES VIEIRA (OAB: RS65814)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para
reformar a r. Sentença absolutória, com a consequente condenação do Sd Ex
JOACIR DA PAZ DA PAZ, como incurso no art. 187 do CPM, à pena mínima de 6
(seis) meses de detenção, sem direito à suspensão condicional da pena, em
razão de ainda ostentar a qualidade de militar, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dddd9c2a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 700911-65.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
JOACIR DA PAZ DA PAZ.
ADVOGADOS:
Dr. STEVAN LOPES VIEIRA, Dra. SIRLEY ABERO SOARES NOBLE e Dr. MARCELO
LOPES VIEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. AÇÃO DELITIVA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA NÃO
AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA
Nº 3 DO STM. PREVALÊNCIA DA DISCIPLINA E DA OPERACIONALIDADE MILITARES. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem qualquer
permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. A deserção insere-se no
contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que a ausência de um integrante
pode prejudicar a operacionalidade da tropa.
As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de provas, não habilitam o
julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse entendimento, dispõe
o Enunciado nº 3 da Súmula de jurisprudência do STM que não se reconhece o estado de
necessidade no crime de deserção quando as alegações são desacompanhadas de provas.
Apelação ministerial provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a r. Sentença absolutória, com a
consequente condenação do Sd Ex JOACIR DA PAZ DA PAZ, como incurso no art. 187 do CPM, à pena
mínima de 6 (seis) meses de detenção, sem direito à suspensão condicional da pena, em razão de ainda
ostentar a qualidade de militar.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dddd9c2a
Judiciária Militar (CJM) que, por maioria (4x1), absolveu o Sd Ex JOACIR DA PAZ DA PAZ, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, das sanções previstas no art. 187 do Código Penal Militar
(deserção).
Narra a inicial acusatória, in verbis:
"[...] O ora denunciado, JOACIR DA PAZ DA PAZ, Soldado do Exército Brasileiro, prestava
serviço militar no 3º Batalhão Logístico, Organização Militar sediada em Bagé/RS, quando,
no dia 09 de setembro de 2020, foi constatada sua ausência da referida Unidade Militar, ao
faltar ao expediente, sem apresentar qualquer motivo justificado (Evento n.º 1, Doc. 2, fl. 6).
Em consequência, após a constatação da ausência, foi efetuado o inventário de seus bens e
do material pertencente à Fazenda Nacional, que se encontravam na sua posse (Evento n.º
1, Doc. 3, fls. 1-2).
Com a continuidade da ausência, no dia 18 de setembro de 2020, consumou-se o delito de
Deserção, tendo sido lavrado o respectivo Termo de Deserção (Evento n.º 10) e procedida a
sua exclusão do serviço ativo do Exército (Evento n.º 1, Doc. 3, fl. 6).
Em 07 de setembro de 2021, o dito desertor, ora denunciado, se apresentou
voluntariamente na OM (Evento nº 34) e, após submetido à inspeção de saúde, na qual foi
considerado apto para o serviço militar (Evento nº 38), foi reincluído no serviço ativo do
Exército Brasileiro (Evento nº 53).
Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar, por mais de oito dias, sem apresentar
qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou, dolosamente, o delito
de Deserção, estando incurso nas sanções do artigo 187 do Código Penal Militar (CPM). [...]".
A denúncia foi formulada com base na Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000141-
95.2020.7.03.0203, cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Termo de deserção (evento 1, arq. 3, fl. 13, da IPD);
●
Parte de ausência de militar (evento 1, arq.2, fl. 4, da IPD);
●
Termo de inventário (evento 1, arq. 3, fl. 10/11, da IPD);
●
Mandado de diligência (evento 1, arq. 3, fl. 12, da IPD);
●
Exclusão do serviço ativo (evento 1, arq. 3, fl. 14, da IPD);
●
Ofício nº 262-Gu Sv/Estado Maior/3º B Log, comunicando a apresentação voluntária do Apelante (evento
●
34, arq. 2, da IPD);
Ato de reinclusão ao serviço ativo, a contar de 8 de setembro de 2021 (evento 53 da IPD); e
●
Inspeção de saúde (evento 34, arq. 3, fl. 9, da IPD).
●
A exordial acusatória foi recebida em 14 de setembro de 2021, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000136-39.2021.7.03.0203.
O Apelante foi regularmente citado (evento 14 da APM).
A Defesa requereu a liberdade provisória e a absolvição sob a alegação de o acusado ser arrimo de
família e juntou os seguintes documentos (evento 23 da APM):
Declaração do Sr. Merquides Conceição Da Paz (pai do acusado) em que afirma ser o militar quem provê o
●
sustento da família;
Tomografia computadorizada do crânio da Sra. Maria Sirlei da Paz da Paz (mãe do acusado), datada de 29
●
de fevereiro de 2016;
Tomografia computadorizada do crânio do Sr. Merquides Conceição da Paz (pai do acusado);
●
Atestado médico em razão de tratamento de paralisia facial da Sra. Maria Sirlei da Paz da Paz de 29 de
●
fevereiro de 2016;
Fotos de remédios para pressão alta e diabetes;
●
Certidão de nascimento da menor, irmã do acusado, Milene Paz da Paz;
●
Comprovantes de compra de remédios do Sr. Merquides e da Sra. Maria Sirlei; e
●
Fotos da residência dos pais do acusado.
●

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dddd9c2a
Foi expedido alvará de soltura em 27 de setembro de 2021 (evento 29 da APM) devidamente cumprido na
mesma data (evento 32 da APM).
O acusado foi devidamente qualificado (evento 34, arq. 1, da APM) e, logo após, foi ouvida a testemunha
o Sr. ADRIANO MARON BRZOZOWSK, arrolada pela defesa no curso da instrução processual (evento 34,
arqs. 2/4, da APM).
Em seu interrogatório, o recorrente afirmou que desertou para ajudar o sustento de seus pais e das
pessoas que viviam sob o mesmo teto. E, ainda, declarou que (evento 34, arqs. 5/10, da APM):
"[...] ficou longe da família, que não entrava em contato com eles, que a família não sabia
onde estava e que, mesmo assim, mandava dinheiro, pagava contas e ajudava nas
despesas
[...] que caso estivesse ausente da casa de seus pais no momento da colheita tal fato seria
muito problemático, uma vez que seu pai, com problema de coluna, não conseguiria
proceder o recolhimento dos produtos da safra".
Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 8 de setembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por maioria (4x1), julgou improcedente a denúncia e absolveu o Sd Ex JOACIR DA PAZ
DA PAZ das sanções previstas no art. 187 do Código Penal Militar (deserção) com fundamento na alínea
"e" do artigo 439 do CPPM (eventos 42, 43 e 44 da APM).
O Juiz-Militar Major WILLIAM HENRIQUE GUIMARÃES, votou vencido pela condenação do Acusado (evento
44 da APM).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 18 de outubro de 2021 (evento 56 da APM).
O MPM foi intimado, eletronicamente, em 30 de setembro de 2021 (evento 45 da APM) com data inicial
para apresentação de recurso dia 13 de outubro de 2021 e termo para o dia 18 de outubro de 2021.
No dia 16 de outubro de 2021, o Parquet interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação (evento 56 da
APM).
Em suas Razões (evento 61 ar. 2 da APM), requer a reforma da sentença para condenar o Sd Ex JOACIR
DA PAZ DA PAZ nas penas previstas no art. 187 do CPM, sob o argumento de que não restou comprovada
a situação de arrimo de família ou a causa excludente de ilicitude.
Em suas Contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção integral
da sentença absolutória recorrida (evento 3, arq. 7).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso, com a
consequente reforma da Sentença e condenação do Sd Ex JOACIR DA PAZ DA PAZ, pela prática do
crime de deserção (evento 8).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar em Bagé/RS, contra a sentença
que absolveu o acusado Sd Ex JOACIR DA PAZ DA PAZ pela prática do delito do art. 187 do CPM, com
base no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Entende o órgão ministerial que:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dddd9c2a
"[...] as provas dos autos são uníssonas e harmônicas a demonstrar que o real motivo de sua
deserção não está diretamente relacionado a uma assistência à saúde dos pais, pois não há
relatos de que ele estivesse presente ajudando no plantio, ajudando na criação da irmã e
das sobrinhas, muito menos em relação a saúde dos pais, nem tampouco auxiliando
financeiramente".
De plano, é incontroverso que a materialidade e a autoria do crime de deserção narrado na denúncia
ficaram comprovadas nos autos, inclusive pela textual confissão do acusado que, ao ser interrogado em
Juízo, admitiu que ficou mais de oito dias ausente do quartel, sem autorização para tanto.
O Conselho Permanente de Justiça entendeu que não restou comprovada a tipicidade subjetiva do
acusado, uma vez que as provas existentes ensejam dúvida acerca do dolo do agente. Para tanto
apontou que:
"[...] ainda que não tenham sido comprovadas documentalmente as alegações de
pagamentos vertidos pelo acusado para as despesas dos seus familiares, é possível concluir
pelo que foi provado nos autos, com base nos indícios (artigos 382 e 383 do CPPM), de que
as já citadas dificuldades do grupo familiar tiveram que ser supridas em maior ou menor
grau pelo acusado, pois, em última análise, ficou claro pela prova oral e documental de que
a família só tinha o acusado para quem recorrer, como, aliás, consta de declaração do Sr.
Merquides, genitor do réu (Evento 23 - documento 01).
A evidente colidência de deveres - dever militar x dever de amparar a família - traz à
discussão dúvidas razoáveis da hipótese de que agira amparado pela excludente de
culpabilidade, a lhe favorecer no momento de caracterizar o elemento subjetivo do tipo
penal pelo qual fora denunciado.
Nessa toada, ante essa situação familiar do acusado, agravada pela necessidade de
contribuir com os seus pais doentes, a sua irmã e suas sobrinhas menores, e a exemplo de
tantas outras semelhantes que passam por este Juízo nos casos de deserção -, alternativa
não lhe restou do que ausentar-se da Unidade Militar, vindo a cometer o delito de deserção.
[...]".
Ora, a caraterização da situação de arrimo de família requer que o militar demonstre cabalmente que seu
núcleo familiar dependa dos recursos ofertados por ele para sua preservação
[1], colocando o agente em
estado de necessidade, sendo-lhe inexigível conduta diversa. Ou seja, há de se ter a comprovação do
sustento ou do aporte significativo de recursos por parte do acusado aos familiares dependentes.
Com efeito, as provas documentais apresentadas para sustentar a situação de arrimo de família são:
a Declaração do Sr. Merquides Conceição Da Paz (pai do acusado) em que afirma ser o militar quem provê
●
o sustento da família;
Tomografia computadorizada de crânio da Sra. Maria Sirlei da Paz da Paz (mãe do acusado), datada de 29
●
de fevereiro de 2016;
Tomografia computadorizada de crânio do Sr. Merquides Conceição da Paz (pai do acusado); Atestado
●
médico em razão de tratamento de paralisia facial da Sra. Maria Sirlei da Paz da Paz de 29 de fevereiro de
2016;
Fotos de remédios para pressão alta e diabetes;
●
Certidão de nascimento da menor, irmã do acusado, Milene Paz Da Paz;
●
Comprovantes de compra de remédios do Sr. Merquides e da Sra. Maria Sirlei; e,
●
Fotos da residência dos pais do acusado.
●
Acrescenta-se, que a incorporação do Acusado ocorreu em 1º de março de 2020 (Evento 1, arq. 3, fl. 17,
do IPM), tendo sido constatada sua ausência da Unidade Militar em 9 de setembro de 2020 e que os pais
do acusado não recebem proventos de aposentadoria pelo INSS, conforme consta no interrogatório do
acusado (evento 34 da APM).
Compulsando os autos, entendo não haver comprovação de que o acusado era arrimo de família nem do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dddd9c2a
alegado estado de necessidade de terceiros, porquanto, mesmo que as provas produzidas indiquem que
os genitores do acusado foram acometidos por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e que fazem uso de
remédios para controle de pressão e de diabetes — situação vivida desde 2016 —, elas não lograram
demonstrar que o motivo da deserção estaria imbricado com a assistência à saúde dos familiares, no
cultivo e colheita, ou no auxílio financeiro.
Ademais, o militar confirmou, em seu interrogatório, que, no período de sua ausência ao quartel, residiu
em Itajaí-SC, cidade localizada a 650 Km de distância do município de Camaquã-RS, onde residiam seus
familiares, e que trabalhou como pescador em alto-mar. Durante esse período em que ostentou a
condição de trânsfuga, mesmo tendo ido à Camaquã/RS, sequer visitou a propriedade de seus pais, tendo
afirmado que os genitores não sabiam de seu paradeiro.
Também não consta dos autos nenhuma transferência ou comprovação de aporte financeiro por parte do
acusado em auxílio à sua família, ou seja, não há elemento que sustente a versão de que o acusado
ajudava financeiramente seus genitores, no sustento e subsistência da família.
Portanto, não restou demonstrado que o acusado era arrimo de família e que desertou com o intuito de
prover o sustento de seus pais e irmãos.
In casu, a ausência de provas afasta o reconhecimento da mencionada excludente de culpabilidade,
prevista no art. 39 do CPM, decorrente do estado de necessidade.
Nesse sentido, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado nº 3 de sua Súmula de jurisprudência, a
qual estabelece:
"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas."
Conclui-se, então, que a conduta de desertar não está amparada pela excludente de culpabilidade (art.
39 do CPM), ante a ausência de comprovação do perigo certo e atual, que não provocou.
Ademais, é evidente que outras soluções, que não fosse a de faltar ao serviço, estavam ao alcance do ora
apelante. Não há como afastar a aplicação do dispositivo sancionador invocado pelo titular da ação penal
militar quando atestadas a tipicidade e a antijuridicidade da conduta, a exigir do Estado-Juiz a intangível
punibilidade do agente, o que é cabível e imperioso na espécie.
O delito de deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que o
elemento básico em que se sustentam as Forças Armadas é o conjunto de militares com desígnios
comuns.
Esse conjunto coeso em prol da perfeita operacionalidade há de se fazer presente em sua integralidade.
A ausência de um único militar pode colocar em risco a atuação do grupamento.
A vulnerabilidade criada à tropa foi, sem dúvida, mais evidente do que os problemas de ordem familiar
alegados pelo militar. Além disso, os princípios da hierarquia e da disciplina exigiam conduta diversa
daquela adotada.
A deserção encerra acentuado grau de violação à disciplina militar e produz grave risco de quebra da
operacionalidade da Força, em evidente oposição aos valores mais caros cultuados na vida militar. Por
isso, a conduta do desertor deve ser punida com rigor.
Casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares, como o delito em tela - decerto o delito
mais propriamente militar dentre todos os elencados no CPM - são tratados de forma mais severa pelas
normas penais militares. Daí, temos a não concessão de sursis para o crime de deserção, previsto no art.
88, inciso II, alínea "a", do CPM e no art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM.
Sobre proporção entre os crimes e as penas, com sabedoria, lecionou Cessare Beccaria
[2], in verbis:
"Não apenas é do interesse da humanidade que não se cometam crimes, mas que delitos de
todos os tipos sejam menos frequentes, em função do mal que causam à sociedade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dddd9c2a
Portanto, tanto mais fortes devem ser os meios de prevenção utilizados, quanto maior for o
estímulo para que o crime seja cometido, na medida em que ele é contrário ao bem público.
Assim, deve existir uma proporção entre crimes e penas."
Reiteradamente, esta Corte Superior Militar tem decidido pela vedação de concessão do benefício da
suspensão condicional da pena nos crimes de deserção. Oportuno colacionar o fragmento do julgado, a
seguir:
"[...] É pacífico o entendimento no âmbito desta Corte Castrense, corroborado pelo Excelso
Pretório, segundo o qual a suspensão condicional da pena não se aplica ao crime de
deserção, por força do art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, não havendo qualquer ofensa aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena [...]"
(Apelação nº 115-27.2014.7.07.0007/PE. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julg. 1º/7/2015.
Unânime).
Desse modo, mostra-se impossível o reconhecimento da excludente de culpabilidade do estado de
necessidade, pois era perfeitamente exigível que o acusado adotasse conduta diversa da que adotou,
merecendo provimento o apelo ministerial.
Na dosimetria da pena, considerando que as circunstâncias judiciais não são desabonadoras, mantenho a
pena base no patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, verificada a inexistência de circunstância agravante, fica a pena intermediária mantida
em de 6 (seis) meses de detenção.
Por fim, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena, torno a pena definitiva em 6
(seis) meses de detenção e, observado o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, deixo de conceder o
benefício da suspensão condicional da pena enquanto ostentar a qualidade de militar.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, para reformar a r. Sentença absolutória, com a consequente condenação do Sd Ex JOACIR DA PAZ
DA PAZ, como incurso no art. 187 do CPM, à pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, sem direito à
suspensão condicional da pena, em razão de ainda ostentar a qualidade de militar.

[1] OLIVEIRA, Artur Vidigal de; SANTOS, Orlando Araújo dos. A condição de arrimo de
família e seus reflexos jurídicos no Âmbito da JMU, in: Uma década de magistratura:
reflexões na Justiça Militar da União. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, fl. 141.
[2] BECCARIA, Cessare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo, Hunter Books. 2012, p. 22.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:59:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a6a21793
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000911-65.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e dar
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de reformar a
Sentença absolutória, com a consequente condenação do Sd Ex JOACIR DA PAZ DA PAZ,
como incurso no art. 187 do CPM, à pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, sem direito
à suspensão condicional da pena, em razão de ainda ostentar a qualidade de militar, nos
termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 30 de setembro de 2021, que absolveu o Sd Ex JOACIR DA PAZ DA PAZ do crime previsto no
art. 187 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e," do CPPM.

Em Razões de Apelação, o MPM pugna pela reforma da Sentença absolutória, com a consequente
condenação do Sd Ex JOACIR DA PAZ DA PAZ pelo crime de deserção. Para tanto, alegou estarem
comprovadas autoria e materialidade delitivas e por não haver no conjunto probatório dos autos
suporte para os fundamentos absolutórios (Evento 1 - 5-RAZAPELA).

Em Contrarrazões, a Defesa constituída requer a manutenção da Sentença absolutória, alegando que o
Acusado é o único responsável por prover a subsistência de sua família, conforme provas carreadas
aos autos, e que restam dúvidas quanto à vertente subjetiva do fato narrado na Denúncia.

Segundo consta nos autos, o Apelado ausentou-se de sua Organização Militar - 3º Batalhão Logístico de
Bagé/RS, no período de 9 de setembro de 2020 a 6 de setembro de 2021, sem autorização,
consumando o delito de deserção à zero hora do dia 18 de setembro de 2020. Apresentou-se
voluntariamente à OM no dia 7 de setembro de 2021 e, após ser submetido à inspeção de saúde, foi
considerado apto para o serviço militar e reincluído no serviço ativo do Exército Brasileiro.

Em seu interrogatório, o Réu confirmou os fatos e datas relativos à deserção e esclareceu que desertou
porque sua família estava passando necessidade e precisava de auxílio financeiro. Esclareceu ter
recebido proposta de trabalho como pescador em Itajaí/SC para ganhar mais do que recebia no
quartel. Afirmou que durante o período em que trabalhou em Itajaí/SC, ajudou financeiramente os pais,
pagando contas de energia e boletos de compras feitas no cartão de crédito. Salientou não ter os
comprovantes desses pagamentos consigo, pois não estava de posse de seu aparelho celular. Afirmou
ter se apresentado voluntariamente porque queria regularizar sua situação.

A testemunha arrolada pela Defesa ADRIANO MARON BRZOZOWSKI, ouvida em
Juízo, informou conhecer os pais do Réu, por ser vizinho da propriedade, e que na casa moram, além
dos pais do Acusado, sua irmã menor e duas sobrinhas, também menores de idade. Apontou que os
pais do Réu têm problemas de saúde. Afirmou que o Sr. MERQUIDES, pai do Réu, sofre de dores na
coluna e não consegue cuidar sozinho da plantação de fumo. Sustentou que não viu o Réu na casa dos
pais durante o período da ausência e que não sabia ter o Réu desertado.

A autoria e materialidade delitivas foram comprovadas pelas provas carreadas aos autos, não havendo
questionamentos quanto a esses aspectos.

Resta, portanto, a análise da ocorrência do alegado estado de necessidade exculpante.

O estado de necessidade, com excludente de culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, possui
elementos primordiais à sua caracterização. São eles: (I) a proteção de direito próprio ou de terceira
pessoa; (II) a existência de perigo atual e não provocado pelo agente; (III) o sacrifício de direito alheio,
face a relevância do direito protegido; (IV) a inexigibilidade de conduta diversa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:59:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a6a21793

Analisando os termos do interrogatório do Acusado em Juízo, o depoimento prestado pela testemunha
e os documentos carreados aos autos, não resta dúvida de que o Apelado é oriundo de família humilde,
na qual exerce papel relevante quanto a prover o sustento de seus membros, considerando os
problemas de saúde de seus pais e o fato de coabitarem na mesma casa, ainda, sua irmã de 11 (onze)
anos e duas sobrinhas também menores.

De fato, na declaração de próprio punho firmada pelo pai do Acusado, o Sr. MERQUIDES CONCEIÇÃO
DA PAZ afirma ser o Acusado responsável pelo sustento de seu pai, de sua mãe SERLEI DA PAZ, de sua
irmã MILENE DA PAZ e de suas sobrinhas MARIA EDUARDA e MARIA LUYZA.

Contudo, apesar dos problemas de saúde dos genitores, comprovados pelos laudos médicos e
depoimento da testemunha, bem como fotos e receituários de medicação apresentados, verifica-se
que esses problemas não surgiram de forma contemporânea à deserção, pelo contrário, já eram de
pleno conhecimento do Acusado mesmo antes de sua apresentação ao Exército Brasileiro em 19 de
fevereiro de 2020 (Ficha de Entrevista de Conscrito (Evento 23 - OUT-17 do Processo 7000136-
39.2021.7.03.0203).

Dessa forma, não restou comprovado documentalmente que a condição de saúde dos pais tenha se
deteriorado à época da ausência, bem como não há qualquer prova carreada aos autos de que a
situação financeira da família tenha sofrido alguma alteração grave e concomitante à ausência do
Apelado, dando causa ao crime cometido.

Em seu interrogatório, o Acusado inclusive menciona que os genitores recebiam Auxílio Emergencial à
época do fato e, embora alegue que o valor não fosse suficiente para suprir suas necessidades, havia
uma garantia mínima de subsistência. Além disso, restou claro que a família contava com o labor em
sua propriedade, considerando a plantação de fumo que mantinham.

Do mesmo modo, o Apelado poderia ter apresentado a situação a seus superiores e se declarado
arrimo de família, o que poderia redundar em providências administrativas que lhe amparariam.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do agente para que não cometesse o crime de
deserção, ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.

As dificuldades encontradas pelo Apelado não têm o condão de autorizar a deserção, não podendo as
intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, ao desrespeito ao regular serviço das Forças
Armadas e, principalmente, ao atentado à hierarquia e à disciplina.

À míngua de provas, não há nenhuma circunstância capaz de abonar sua conduta antijurídica,
perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM. Não há causas dirimentes da
culpabilidade, haja vista ser plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu.

Por tudo que foi posto, assiste razão aos argumentos apresentados pelo Ministério Público Militar e
merece reparo a Sentença, pois a conduta encontra perfeita adequação ao tipo legal previsto no art.
187 do CPM. Impositiva, pois, a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Considerando-se as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM serem favoráveis ao Acusado,
fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Na análise das circunstâncias
agravantes e atenuantes, embora o Réu contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao
tempo do crime, deixo de atenuar a reprimenda prevista no inciso I do art. 72 do CPM, pois a pena-
base foi fixada no mínimo legal, nos termos do art. 73 do mesmo Código.

Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou de diminuição, torno a pena
definitiva em 6 (seis) meses de detenção. Converto a detenção em prisão, na forma do art. 59 do CPM,
devendo ser observada a detração dos dias em que permaneceu preso por este delito.

Estabeleço o regime inicialmente aberto para seu cumprimento, caso passe a cumprir a pena em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:59:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a6a21793
estabelecimento prisional civil, e concedo ao Apelado o direito de recorrer em liberdade.

Isso posto, votei pelo conhecimento e provimento da Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Sd Ex JOACIR DA PAZ DA PAZ à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no crime previsto no art. 187 do CPM, sem o benefício do sursis, em
razão de ostentar o Réu a condição de militar da ativa.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º
do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.